Tribunal: TJBA
Processo: 0506021-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506021-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

RECURSO E
SPECIAL
INTERPOSTO PELO
ACUSADO BRUNO OLIVEIRA
DE JESUS
. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA CONTRÁRIA À TESE FIRMADA PELO SUPE
RIOR
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA,
NO JULGAMENTO DO
S
RECURSO
S

ESPECIA
IS
n. 1.977.027/PR e 1977.180/PR,
SOB
A TÉCNICA
DOS
RECURSO REPETITIVOS. TEMA N.º 1139. VEDAÇÃO DE

UTILIZAÇAO DE AÇÕES E INQUÉRITOS EM ANDAMENTO
PARA OBSTAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, INSCRITA
NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11343/2006. ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO PARA RECONHECER
A REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
,
NA
SUA
FRAÇÃO
MÁXIMA
DE REDUÇÃO
DE 2/3 (DOIS TERÇOS),
ANTE
A FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06.

REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES DEFINITIVAS AOS MONTANTES DE
0
4
(
QUATRO
) ANOS E
10
(
DEZ
) MESES DE RECLUSÃO E
186
(
CENTO E OITENTA E SEIS
) DIAS-MULTA, ALTERANDO-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O
SEMIABERTO.

DETERMINA-SE, DE OFÍCIO, A IMEDIATA COLOCAÇÃO DO APELANTE BRUNO OLIVEIRA DE JESUS EM ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO.

EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0506021-19.2020.8.05.0001
, da
1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
, tendo como
Apelante
BRUNO OLIVEIRA DE JESUS
e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Ap
elo
defensivo
, nos termos d
o
voto
da
Relator
a
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora